Tribunal: TJSP
Processo: 2084216-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que as agravadas garantissem aos associados da agravante as condições contratadas pelos beneficiários da Amil, bem como se abstivessem de realizar a transferência da carteira de clientes para a APS e apresentassem a documentação relativa à operação de compra e venda. Pertinência em parte. Tratativas para

Ementa:

Plano de saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que as agravadas garantissem aos associados da agravante as condições contratadas pelos beneficiários da Amil, bem como se abstivessem de realizar a transferência da carteira de clientes para a APS e apresentassem a documentação relativa à operação de compra e venda. Pertinência em parte. Tratativas para transferência da carteira de clientes entre Amil e APS. Beneficiários que passaram a ter diversos problemas para usufruir dos planos contratados. Descredenciamento de clínicas médicas e laboratórios. ANS determinou o desfazimento do negócio jurídico e retorno da carteira à Amil. Perda parcial do objeto do presente recurso. Pertinência do recurso quanto à necessidade de se assegurar o retorno ao status quo ante. Diversas reclamações e ações individuais decorrentes dos mesmos fatos buscando o reconhecimento dos mesmos direitos aqui pleiteados. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do STJ. Direito à informação do consumidor. Responsabilidade contratual a fim de garantir a qualidade do bem ofertado. Aferição de condutas abusivas. Elementos dos autos que indicam abusividade pela violação do dever contratual da boa-fé. Tutela para fins de garantir o atendimento dos beneficiários em todas as instituições que constavam como credenciadas até o dia anterior às alterações iniciadas em virtude da pretendida cessão da carteira de clientes.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.